Tribunal: TJMT
Processo: 1028616-78.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028616-78.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE AUGUSTO PEREIRA JUNIOR - CPF: 022.871.631-40 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO PEREIRA JUNIOR - CPF: 022.871.631-40 (EMBARGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGANTE), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGANTE), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGESTES. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - OMISSÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – RESSARCIMENTO DEVIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da parte autora.

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão a fim de condenar as embargadas ao ressarcimento dos danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
José Augusto Pereira Junior
,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação n. 1028616-78.2020.8.11.0003, apontando a existência de omissão na decisão colegiada quanto à apreciação do pedido de condenação em danos morais.

Diz que nas razões recursais do apelo, requereu, dentre outros pedidos, a retificação da r. sentença, em relação ao indeferimento dos danos extrapatrimoniais, objetivando o pagamento de indenização pelo atraso na entrega do empreendimento,

apontando como parâmetro o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Requer, assim, seja suprido o

vício

apontado.

Contrarrazões no id n. 178870179, pela rejeição dos aclaratorios.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material porventura detectadas na decisão embargada, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto, deixou de pronunciar quanto ao pedido de danos morais. No ponto, diz que requereu, dentre outros pedidos, a retificação da r. sentença, em relação ao indeferimento dos danos extrapatrimoniais pelo atraso na entrega do empreendimento imobiliário,

apontando como parâmetro o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Razão lhe assiste, porquanto, o v. acórdão não pronunciou quanto à pretensão recursal a fim de reformar a sentença que negou o pedido de condenação das rés em danos morais.

Sustenta o embargante,

que a rescisão do contrato foi motivada pela má-fé das embargadas, e os danos morais decorrem da má prestação de serviço, aliado aos transtornos e constrangimentos experimentados pelo rompimento do sonho da casa própria.

Deveras, a frustração na expectativa da aquisição de imóvel causado por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar pelo sofrimento causado por um negócio não concluído, vez que, não se esta diante da compra de um objeto útil ao lazer, mas a realização do sonho da casa própria, e não retrata uma mera frustração do cotidiano, e sim o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria aos autores a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração, a fim de sanar a omissão quanto ao direito do autor, ora embargante, ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais.

A propósito, cito precedentes nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA POR CULPA DO VENDEDOR
– DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1.002 DO STJ – CLÁUSULA PENAL LIVREMENTE PACTUADA – VALIDADE –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR – MANUTENÇÃO – TAXA DE FRUIÇÃO – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL – AFASTADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de a contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas.

O termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos pela promitente vendedora, devem incidir a partir do trânsito em julgado, consoante o Tema 1.002 do STJ.

É valida a cláusula penal, porque livremente pactuada. E deixando o vendedor de cumprir com sua obrigação, ou seja, de entregar o imóvel na data aprazada, de rigor a sua manutenção.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial
. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Rescindida a promessa de compra e venda, sem a edificação no lote, é inviável a cobrança da taxa de ocupação do bem (fruição)”.
(RAC n. 1000276-90.2021.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves.

J. 26.07.23 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

O atraso na entrega do imóvel é suficiente para ensejar a pretensão de rescisão do pacto, mesmo porque o adquirente não é obrigado a esperar indefinidamente pela conclusão da obra, ficando a construtora obrigada a devolver as parcelas pagas.

Em se tratando de ação de rescisão de instrumento particular de compromisso de compra e venda por culpa da vendedora, em que está determinada a restituição dos valores pagos pelo promitente comprador, os juros de mora devem incidir desde a citação.

O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, com pedido de rescisão, enseja a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, em virtude do sofrimento experimentado pelo consumidor que ultrapassa o mero dissabor.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório”
. (RAC n.

1003177-65.2020.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 19.07.23)

No que pertine ao valor indenizatório devido no dano moral tem este dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. Logo, considerando o grau de responsabilidade da empresa ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela parte autora, fixo o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo este justo para reparar o dano moral sofrido.

Desta feita, os embargos merecem ser acolhidos, para sanar a omissão presente no v. acórdão quanto ao pedido de condenação das rés, ora embargadas, pelos danos morais, de modo a reformar a sentença recorrida, para condenar as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral causado à parte autora, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento.

Desta feita, o dispositivo de v. acordão passará a consignar que a sentença
a quo

merece reparo para
“determinar a devolução integral dos valores pagos pelo autor, acrescidos de juros de mora a incidir a partir da citação,

assim também, para condenar as rés em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a contar citação,

e correção pelo INPC, a incidir do arbitramento,

e
determinar que a verba honoraria sucumbencial fixada em 10% incida sobre o valor da condenação”
.

Posto isso,
acolho os embargos
, com efeitos infringentes.

Cuiabá, 06 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023